Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706954-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO MIRANDA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Leandro Carvalho de Oliveira em favor de LEANDRO MIRANDA SILVA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 23861145, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante, no dia 04/03/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), referente ao Inquérito Policial no 135/2021-19a DP, ocorrência policial no 2460/2021-15a DP e processo no 0706917-87.2021.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF. Convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 05/03/2021, sob o fundamento de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. O impetrante afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a ordem pública não se encontra seriamente ameaçada. Afirma que “não se vislumbra qualquer justificativa concreta para a manutenção de sua segregação cautelar, pois, em detida análise do Auto de Prisão em Flagrante, verifica-se, que o Paciente, possui bons antecedentes, possui residência fixa, onde reside com sua mãe e Família, não integra qualquer quadrilha ou bando, dedicada a mercancia de entorpecentes, tampouco, dedica-se a prática de mercancia ilícita, ou integra grupo ou organização criminosa”. Invoca o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Assegura que a constrição cautelar se reveste de gravame maior daquele a ser imposto no caso de condenação. Aduz que a decisão combatida sequer explicitou os motivos pelos quais afastou as medidas cautelares diversas da prisão. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. É relatório. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante, no dia 04/03/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), referente ao Inquérito Policial no 135/2021-19a DP, ocorrência policial no 2460/2021-15a DP e processo no 0706917-87.2021.8.07.0001, em trâmite perante no Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, uma vez que foi encontrado com 20 (vinte) porções de cocaína (Laudo preliminar de ID: Num. 85251802 – autos principais) e dinheiro. Convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 05/03/2021, sob o fundamento de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A decisão de ID: Num. 23861145 que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente tem o seguinte teor: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas. O autuado é ainda reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEANDRO MIRANDA SILVA (filho de Francisco Das Chagas de Sousa Silva e Ione Miranda Cabral, nascido em 25/08/1995) com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em que pese os argumentos do impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada. No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente (fumus comissi delicti), consoante demonstram os elementos informativos do Inquérito Policial no 135/2021-19a DP, em especial o Laudo preliminar e os depoimentos colhidos na delegacia. Em relação ao periculum libertatis, a Autoridade Judiciária, ao converter a prisão do paciente em preventiva, fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, notadamente porque: “O autuado é ainda reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”, o que converge com os elementos de prova trazidos aos autos, não havendo que se falar em ilegalidade da segregação cautelar. Ademais, o crime cuja prática foi imputada ao paciente é doloso e a pena máxima abstrata cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos, ajustando-se ao comando legal do art. 313, inciso I, do CPP. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta imputada, o risco de reiteração criminosa e pela necessidade de reestabelecimento da tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, não vislumbro, em sede de análise da liminar, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou de substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Frise-se, ainda, que a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, porquanto os requisitos que acobertam a prisão preventiva são bem delimitados na legislação processual e, ademais, não se afigura possível debruçar-se sobre cenário prospectivo, diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. (...) 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, eis que a segregação cautelar não atesta a culpa do acusado, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. Saliente-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não constituem óbice à decretação ou à manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, como na hipótese. Dessa forma, ao menos nesta fase liminar, não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória ao paciente, não se mostrando adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Solicitem-se informações à Autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 10 de março de 2021 09:09:15. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador